Tribunal: STF
Processo: Pet 12574
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário (eDOC 279), interposto por FABRÍCIO SOUZA CAVALCANTE, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1710366 - DF), assim ementado (eDOC 266, p. 1/2):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do seu agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 



    2. No caso, o insurgente não combateu a aplicação dos Temas n. 181 e 339 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Incidência da Súmula n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



    4. Nos termos do art. 22, § 2º, I, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não compete à Vice-Presidência analisar o pleito de concessão de habeas corpus de ofício, pois sua atribuição se restringe ao exame da admissibilidade de recursos para o Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    De plano, observo que, na espécie, houve interposição de recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 102, II, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de agravo em recurso especial, o que não é cabível, eis que a competência desta Corte Suprema, para julgar o referido recurso constitucional, está restrita aos casos de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção decididos em única ou última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível, revelando erro grosseiro por parte da defesa. 



    Nessa sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ESPECIAL – ACÓRDÃO – NÃO CABIMENTO. Descabe recurso ordinário contra acórdão formalizado em agravo relativo ao trânsito de recurso especial” (Pet 5.609/GOAgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/8/15 - grifei)



    “RECURSO ORDINÁRIO – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em 'numerus clausus', pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes” (Pet 5.068/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/3/14 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 1º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATO ALHEIO À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte 4. In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016; e RHC 123.002, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. (...) 9. Agravo regimental desprovido.” (RHC 165393 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-03-2019)



    Saliente-se, ainda, que o acórdão do STJ, contra o qual a defesa interpôs o presente recurso ordinário, negou provimento a agravo regimental que atacava decisão em que foi aplicada a sistemática da repercussão geral pela Vice-Presidência daquela Corte Superior, de modo que também não caberia a interposição de eventual agravo em recurso extraordinário, nos termos da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, registro que, em prestígio à celeridade processual, deixo de remeter os presentes autos à Secretaria do STF para fins de retificação da classe processual, haja vista que, em casos como o ora em análise, o feito sequer deveria ter sido remetido a esta Corte, porquanto “Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça” (ARE 1209712/SP, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente